Tribunal: TJMT
Processo: 1002794-90.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002794-90.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), SANDRA REGINA PEREIRA - CPF: 058.126.898-90 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1002794-90.2016.8.11.0015

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SINOP

RECORRIDA: SANDRA REGINA PEREIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

EMENTA:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO TOTAL AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXECUTIVA SOBRE OS VALORES PRETENDIDOS E FORMA DE CÁLCULO – AUSENTE A POSSIBILIDADE SEQUER DE IMPUGNAR OS VALORES PELO EXECUTADO – RECURSO PRETENDE AINDA REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, a despeito do recurso não primar da correta formalidade que se espera, tentando até rediscutir fatos transitados em julgado, em leitura bem detalhada, consegue-se retirar do seu bojo sua pretensão. Preliminar rejeitada.

Observada a total ausência de planilha na execução do julgado, que deveria ter sido instruída pelo exequente / recorrido, impossibilitando sequer qualquer ponto de contra arguição por parte da recorrente, deve ser acolhido em parte o recurso, apenas para a devolução para a origem, para que a exequente apresente de forma explícita a forma de seus cálculos, indicando valores, períodos, percentuais, índices e juros, na forma da sentença, de forma estrita ao ali determinado, reabrindo-se posteriormente nova chance de eventual contraponto pelo recorrente / município, sendo vedado ao recurso tentar rediscutir matéria que já transitou em julgado, pela inércia do mesmo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado aviado pelo Município de Sinop contra a sentença proferida no feito que manteve a execução nos moldes pretendidos pelo exequente, de onde, aduz ausência de cálculos e tenta ainda repisar matérias que já analisadas na sentença que transitou em julgado.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença, bem como, preliminar de ausência de dialeticidade.

Sem remessa ao representante do Ministério Público, diante do Ofício 01/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a preliminar de ausência de dialeticidade, a despeito do recurso não primar da correta formalidade que se espera, tentando até rediscutir fatos transitados em julgado, em leitura bem detalhada, consegue-se retirar do seu bojo sua pretensão. Preliminar rejeitada.

Assim restou determinada na sentença (ID 160747707), que transitou em julgado em data de 26/05/2020 (ID 160747708), na parte dispositiva, senão vejamos:

“Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I e II, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:
a)
RECONHECER o Direito da parte Requerente à PROGRESSÃO FUNCIONAL na modalidade vertical nos termos do art. 17 da Lei no 568/1999;
b)
CONDENAR a promovida no pagamento das diferenças salariais devidas em razão da implementação do adicional por antiguidade e merecimento na razão entre
dezembro/2011 e novembro/2012 devidamente corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da citação respeitando-se a prescrição quinquenal;
c)
RECONHECER o direito da Promovente quanto aos REFLEXOS do adicional de insalubridade e por tempo de serviço sobre o 13o salário entre 2012 e 2015 e
d)
DETERMINAR que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente;
“

É de se registrar que apenas existe nos autos uma petição que visa a execução da sentença acostada no ID 160747711, que nada traz de como foram feitos os cálculos e simplesmente se apresenta o valor de R$ 55.629,63 divididos em R$ 38.940,74 a título de valores ao autor e destacados do total os honorários contratuais no valor de R4 16.688,89, sendo que, em análise da planilha de contas acostada no ID 160747710, NADA TRAZ TAMBÉM A ELUCIDAR O REAL VALOR DA DÍVIDA, apenas apresenta um valor que não se sabe de onde se alcançou e muito menos de onde o mesmo retirou, simplesmente lançado sem maiores explicações, diferentemente de tantos outros feitos que são idênticos a este e patrocinado pelo mesmo escritório de advocacia.

Tal fato até mesmo dificulta à parte recorrente, visto que, não se possibilita nem mesmo à defesa para que a mesma possa impugnar alguma coisa, pois como dito apenas se apresenta um valor e pronto e nada mais a justificar qualquer intervenção da defesa.

A parte exequente se esquece que cabe ao devedor, como princípio da execuções apresentar a planilha de cálculo, demonstrando os valores que pretende receber, passo a passo, com os índices e juros determinados na sentença, mês a mês, lembrando que, só de olhar rapidamente o valor, dá para deduzir pelo excesso da execução, pois a sentença apenas reconheceu de receber valores de diferenças salarias entre o período de dezembro de 2011 a novembro de 2012, ou seja, menos de 01 ano, e apresentado o valor de quase 60 mil reais, sem nenhuma explicação.

Entendo que a única insurgência da parte recorrente a ser acolhida é a total falta de apresentação de como os cálculos foram elaborados, de onde, neste ponto é o único a ser dado provimento ao recurso, até porque, as demais matérias são matérias ultrapassadas e já decididas na sentença que transitou em julgado, portanto, não mais comportam discussões e se a parte não recorreu, o que possa ser eventualmente errado se torna certo.

De onde, deve ser acolhido parcialmente o recurso, com o retorno à origem para que a parte exequente apresente os cálculos corretos e detalhados para que se possa dar ao menos chance de haver um contraponto acerca da correção pela parte recorrente.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
apenas determinar o retorno à origem para que a execução seja aparelhada de forma correta com a planilha de cálculos, com índices, valores, meses, TUDO DENTRO DE FORMA ESTRITA DO QUE DETERMINADO NA SENTENÇA,
advindo a partir de tal ato, novo prazo para eventual questionamento por parte da municipalidade, que poderá intervir e apresentar contra cálculo se for o caso.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas ante a isenção, bem como sem honorários advocatícios, nesta fase, ante o resultado do recurso, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023